Tribunal: TJPA
Processo: 0808856-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808856-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LANA ISABELA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ANOMALIA DE EBSTEIN (CORAÇÃO EM TAMANHO MAIOR QUE O NORMAL). NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. RISCO DE VIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA DIRECIONADA À PESSOA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. DESCABIMENTO. AGENTE POLÍTICO QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NA LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
proc. 0804166-69.2019.8.14.0015, proposta por
LANA ISABELA ALMEIDA DA SILVA
, deferiu a tutela antecipada requerida (id. 2335794 – págs. 23/26), bem como o pedido constante no id. 2335794 – págs. 39/40.

Em suas razões (id.

2335791 – págs. 1/16), o agravante, após breve resumo dos fatos, arguiu, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Como preliminar, sustentou a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que a obrigação de gerir a central de leitos é dos Municípios, no caso, o de Castanhal, por possuir Gestão Plena de Saúde.

No mérito, defendeu a necessidade de revogação da tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
.

Explanou que a Lei nº 8.080/90, que trata sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), diz que a competência para executar o tratamento objeto desta demanda é do Município de Castanhal, que opera em gestão plena do sistema de saúde, cabendo ao Estado o apoio técnico, possuindo apenas competência suplementar, ou seja, o Estado viria fornecer o auxílio necessário na ausência de determinado serviço no Município.

Sustentou, também, a impossibilidade de responsabilização pessoal do gestor por ato improbidade administrativa e outras implicações cíveis, administrativas e criminais.

Impugnou, ainda, ausência de limitação da multa diária, assim como a excessividade do valor da multa arbitrada. Defende que o seu montante deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não se presta a enriquecer ninguém, mas tão somente a constranger o devedor a cumprir a obrigação.

Citou jurisprudências que entendia serem favoráveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão consignada no id. 2382093 – págs. 1/4, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme certidão, não foi apresentada as contrarrazões (id. 2668960 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 2696192 – págs. 1/5, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para, tão somente, afastar a aplicação de multa pessoal ao Secretário de Saúde, devendo ser redirecionada ao Município de Castanhal e ao Estado do Pará, bem como limitar o valor da multa ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.
”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).”

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).
”

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão do juízo
a quo
que determinou a intimação do Secretário de Saúde de Município de Castanhal e do Secretário de Saúde do Estado do Pará para cumprirem a tutela de urgência deferida anteriormente (id. 2335794 – págs. 23/26), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como aventou a possibilidade de responderem pelo crime de desobediência, sem prejuízo de responsabilização em caso de agravamento e/ou óbito da autora pela falta do atendimento necessário.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato, todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).”

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF(
[1]
) deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

Isso porque, fixada a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, o juízo
a quo
não estabeleceu, porém, o termo final, de forma que entendo que esse ponto merece ser revisto, nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que a decisão atacada merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo monocrático em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por outro lado, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que a multa diária fixada deve ser aplicada, em caso do descumprimento da ordem, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao gestor público, sobre a sua responsabilização pessoal em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme já destacado anteriormente,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifos nossos).

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da administração pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público estadual, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, deve ser afastada a responsabilidade pessoal do Secretário de Saúde do Estado do Pará, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso, o Estado do Pará.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências do C. STJ e deste Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013)”. (grifei)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Primeiramente, insta mencionar que o STJ, em reiterados precedentes, tem reconhecido que os portadores de doenças graves, que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, tem o direito de receberem gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade

2. O fato alegado de que o medicamento não constar na lista de competência do SUS não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

3. Impossibilidade de cominação de multa em face de agentes públicos, devendo ser cominada em face do Estado do Pará.

Precedentes do STJ.

4. Recurso Conhecido e parcialmente provido.

(
Número do processo CNJ:
0000991-53.2016.8.14.0000
Tipo de Processo:
Agravo de Instrumento
Órgão Julgador:
3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
Decisão:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relator:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Data de Julgamento:
22/02/2016)”. (grifei)

“Ementa/Decisão:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DE CONTROLE SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS. HIPÓTESES. SANAR OMISSÃO ESTATAL CAPAZ DE FERIR DE MORTE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE.
ASTREINTE FIXADA SOBRE A PESSOA FÍSICA DO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(
Número do processo CNJ:
0000138-68.2012.8.14.0005
Número do documento:
2016.04648861-40
Número do acórdão:
167.694
Tipo de Processo:
Agravo de Instrumento
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
Decisão:
ACÓRDÃO
Relator:
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Data de Julgamento:
18/11/2016)”.
(grifei)

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reduzir a multa diária para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como afasto a incidência da multa cominatória em desfavor do Secretário de Estado de Saúde do Estado do Pará, devendo prevalecer em relação ao Estado do Pará, mantendo, além disso, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 03/07/2020